Tribunal: TJDFT
Processo: 0707842-60.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707842-60.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRISCILA TOMIE DE CASTRO YOSHIMOTO APELADO: EMIRATES D E C I S Ã O Após a publicação do acórdão de ID 23497001, a apelada promoveu o depósito de ID 24190378, para pagamento da condenação, requerendo a extinção do feito, com amparo no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimada para se manifestar (ID 24205787), a autora/apelante manifestou a concordância com o valor depositado, dando plena quitação do valor devido, e requereu a transferência do valor depositado para a conta da patrona da recorrente. Defiro o pedido de ID 24239587, para transferência do valor depositado para pagamento da condenação para a conta corrente de titularidade da causídica da autora/apelante, uma vez que a procuração de ID 21830380 dá amplos poderes à i. causídica. Diante do teor das petições de IDs 24239597 e 24190378, certifique a Secretaria da Turma o trânsito em julgado do acórdão. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 22 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator